Tribunal: STF
Processo: ARE 1556773
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivete Conceição Borasque de Paula, em face do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo assim ementado:  



    “VOTO – E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE CARENCIA POSTERIOR A APOSENTADORIA POR TEMPO. DESAPOSENTAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE NOVA APOSENTARIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Prolatada sentença improcedente, recorre o Autor buscando a reforma. Alega que a despeito da autora ter se aposentado por tempo de contribuição em 18/01/2019, pretende a revisão para que sejam reconhecidas as contribuições posteriores a concessão de sua aposentadoria (18/01/2019) até 07/08/2019 com aplicação da regra 86/96. 2. Em que pese as alegações da parte requerente na petição inicial, a realidade brasileira é de aposentados que, em sua maioria, continuam a laborar, mesmo após obterem o benefício previdenciário. A parte autora poderia ter desistido de seu benefício nos termos do artigo 181-B do Decreto nº 3048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 4.729/2003. Mas não o fez. Preferiu continuar a trabalhar mesmo aposentado e quer se manter vinculado à Previdência Social, mas sobre outras bases e outros fundamentos. 3. Todavia, tal pretensão não encontra amparo na legislação em vigor, que apenas prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria uma única vez. Com efeito, ao contrário das relações de direito privado, em que se autoriza fazer tudo o que a lei não proíbe, no regime de direito público só é permitido fazer o que a lei autoriza e, no caso sob exame, não existe dispositivo legal que ampare a pretensão da parte autora. 4. Ademais, assim estabelece o artigo § 2º do artigo 18 da Lei nº 8.213/91: “2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).”. 5. Nesse sentido é o entendimento do STF no julgado RE n. 661.256, que fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou a 'reaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91." 6. Mesmo recorrendo aos princípios gerais do direito, nada há que possa afastar a aplicação do princípio da legalidade e a desconstituição de um ato jurídico perfeito e acabado, que vem produzindo efeitos ao longo do tempo. 7. A despeito de o direito ao benefício previdenciário ter natureza patrimonial, é necessário visualizá-lo no contexto da Seguridade Social no qual ele está inserido, observando-se a finalidade social da aposentadoria e os princípios que regem a previdência social, além do fato de o ato de concessão do benefício ser ato jurídico perfeito e acabado, e assim, intangível, segundo preceito constitucional. 8. Os princípios que regem a Previdência Social estão expressos no artigo 2º da Lei de Benefícios e inspiram-se nos princípios da Seguridade Social do artigo 194 da Constituição da República. E interpretando-se as regras previdenciárias à luz desses princípios, entendo que o direito à segurança social é um direito subjetivo que se funda no interesse público e por isso indisponível e irrenunciável. 9. Destarte, concluo que se pode apenas desistir do pedido de aposentadoria nos termos do artigo 181-B do Decreto nº 3048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 4.729/2003. Mas não é possível a renúncia à aposentadoria legalmente constituída para “alterar” os fundamentos, pedir nova aposentadoria de outra modalidade, ainda utilizando outros salários de contribuição fora do período básico de cálculo ou tempo trabalhado após a aposentação. 10. Recurso do autor a que se nega provimento, para manutenção da sentença. 11. Condeno o autor recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §4º, III, do Novo CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, deverá ser observado o disposto no §3º do art. 98 do Novo CPC, ficando a obrigação decorrente da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade. 12. É como voto.” (Recurso Inominado Cível (460) Nº 0003745-60.2019.4.03.6318, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Relator 14º Juiz Federal da 5ª TR SP, j. 16.12.2022)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, 194 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente